Tribunal: STJ
Processo: 5000104-89.2013.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011194 - RS(2025/0297757-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE ROCHA FINGER
ADVOGADO
: JAIRO ADRIANO DE MELLO - RS034685
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA
OUTRO NOME
: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS
ADVOGADOS
: DIEGO LOPES DE ABREU - RS100310
CLÁUDIA FERNANDES PERES - RS106530
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO COBRADO.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL RECONHECIDA. QUITAÇÃO NÃO
DEMONSTRADA. REVISÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS
SÚMULA 7/STJ.
DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-
probatório carreado aos autos, concluiu pela comprovação da relação
contratual entre as partes e do débito cobrado, mas não da quitação do dívida,
ônus ordinariamente a cargo do réu, consumidor. A modificação do acórdão
recorrido demandaria o revolvimento das provas dos autos, situação inviável
de ser apreciada na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte consumidora da prova mínima sobre os fatos constitutivos
do seu direito. O entendimento adotado no acórdão recorrido, sobre a
aplicação ordinária do ônus da prova coincide com a jurisprudência assente
do STJ, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b579fb1b-f8e0-4244-9b37-e2250d2f1b9e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b579fb1b-f8e0-4244-9b37-e2250d2f1b9e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011194 - RS(2025/0297757-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE ROCHA FINGER
ADVOGADO
: JAIRO ADRIANO DE MELLO - RS034685
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA
OUTRO NOME
: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS
ADVOGADOS
: DIEGO LOPES DE ABREU - RS100310
CLÁUDIA FERNANDES PERES - RS106530
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO COBRADO.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL RECONHECIDA. QUITAÇÃO NÃO
DEMONSTRADA. REVISÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS
SÚMULA 7/STJ.
DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-
probatório carreado aos autos, concluiu pela comprovação da relação
contratual entre as partes e do débito cobrado, mas não da quitação do dívida,
ônus ordinariamente a cargo do réu, consumidor. A modificação do acórdão
recorrido demandaria o revolvimento das provas dos autos, situação inviável
de ser apreciada na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte consumidora da prova mínima sobre os fatos constitutivos
do seu direito. O entendimento adotado no acórdão recorrido, sobre a
aplicação ordinária do ônus da prova coincide com a jurisprudência assente
do STJ, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PEDRO HENRIQUE ROCHA FINGER
contra decisão monocrática desta relatoria (e-STJ, fls. 329-334), que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com fundamento
na incidência da
para a revisão quanto à suficiência da comprovação da relação
Súmula 7/STJ
contratual entre as partes e do débito cobrado; e na conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte acerca da inversão do ônus probatório e da inexistência de isenção da
parte em provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.
Documento eletrônico VDA55003738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: d3dec3fc-c76f-43a8-8968-19a30d27d945

Em suas razões recursais, a parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
pois a controvérsia seria de direito, atinente à requalificação jurídica e suficiência da prova para
comprovar liquidez e certeza da dívida educacional.
Sustenta a existência de dissídio jurisprudencial notório sobre o standard probatório
mínimo na cobrança de serviços educacionais, com precedentes de Tribunais estaduais (TJ-CE e
TJ-SC) que exigiriam o contrato para dar liquidez e certeza ao crédito, impondo-se a atuação
uniformizadora desta Corte.
Assevera a desconsideração de que documentos unilaterais e genéricos não seriam
aptos a comprovar o fato constitutivo do direito do credor, pois a ausência de contrato impediria
a definição do preço e encargos, acarretando exigência de “prova diabólica” do pagamento.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 349).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a procedência da ação de
cobrança proposta pelo inadimplemento de mensalidade de curso de graduação em universidade,
com fundamento na
da
e da
comprovação documental
relação entre as partes
dívida objeto
, bem como na
da ação
ausência de comprovação, pela parte ré, ora agravante, da
(e-STJ, fls. 229-230):
correspondente quitação

"No que tange ao ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar a existência
da dívida instrumentalizada por documento particular e, ao devedor cabe
comprovar o pagamento da obrigação, consoante estabelece o artigo 320 do
Código Civil.
Outrossim, cumpre salientar que, embora se trate de relação de consumo,
não há automática inversão do ônus da prova, cabendo ao consumidor
instruir seus argumentos com elementos mínimos que permitam a aferição
dos fatos narrados, em observância da regra prevista no artigo 373 do
Código de Processo Civil.
No exame dos autos, verifica-se que restou devidamente comprovada a
contratação da prestação dos serviços educacionais entre as partes.
Também, incontroverso que a apelante frequentou o curso contratado.
Com efeito, a documentação acostada aos autos demonstra a matrícula do
apelante no curso de graduação em Direito (evento 47, DOC2), o histórico
digital que contém as disciplinas cursadas no período correspondente
(evento 47, DOC3), bem como o cálculo de evolução do débito, conforme se
.
verifica do (evento 4, DOC1)
Outrossim, ausente nos autos qualquer comprovação de pedido formal do
cancelamento da matrícula à época e, tampouco, prova mínima da intenção
da parte ré de fazê-lo.
(...)
Não há que se falar, assim, em existência de vínculo obrigacional, ou da
oferta de contraprestação pela autora.
Como se vê,
nos
a constituição da dívida está devidamente comprovada
autos, tendo a parte apelada acostado todos os documentos necessários para
, restando prescindíveis outras provas neste
demonstrar a origem do débito
sentido.
Do mesmo modo, a parte apelante não fez prova no sentido de ter quitado o
, o que lhe incumbia, nos termos do
II, do CPC.
débito objeto da ação
art. 373,
Documento eletrônico VDA55003738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: d3dec3fc-c76f-43a8-8968-19a30d27d945

Neste cenário, deve ser mantida a sentença fustigada, que julgou procedente
a ação, condenando a apelante a pagar a quantia nominal de R$ 14.486,59
(quatorze mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)
relativos aos serviços educacionais prestados pela parte autora, a ser
corrigido pelo IGPM, pois previsto no guia do aluno, e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do cálculo, já estando a multa
incluída no cálculo."

Em seu recurso especial, a parte agravante alegou violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil e
o, VIII, do Código de Defesa do
art. 373
art. 6
Consumidor, pois teria havido indevida exigência de prova negativa (“prova diabólica”) do réu e
não aplicação da inversão do ônus da prova em relação de consumo, que, segundo sustenta, seria
cabível pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações;
(ii)
do Código Civil, porque teria sido invertido o ônus de provar o
art. 320
pagamento, impondo-se ao devedor demonstrar a inexistência do débito, o que, segundo
defende, contrariaria a regra de que ao devedor incumbe provar o pagamento e ao credor
demonstrar a constituição do crédito;
(iii) Súmulas 233 e 381 do Superior Tribunal de Justiça, pois teria sido
desconsiderada a orientação quanto à exigência de título apto, resultando em manutenção de
cobrança sem documentação idônea e sem respeito à jurisprudência indicada; e
(iv) arts. 369 e 371 do Código de Processo Civil, porque teria havido restrição
indevida aos meios de prova admissíveis e valoração inadequada, ao condicionar a cobrança a
um único tipo de documento e desconsiderar outros elementos que, segundo a parte, poderiam
demonstrar a origem e exigibilidade do crédito.
Desse modo, quanto à suficiência da comprovação da relação contratual entre as
, é inviável conhecer da pretensão recursal, porque a revisão das conclusões
partes e do débito
do acórdão recorrido, amparadas nas provas documentais juntadas, não prescindiria do reexame
do acervo fático-probatório, providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Quanto à questão concernente à inversão do ônus probatório, conforme
entendimento desta Corte Superior, não há isenção da parte em provar minimamente os fatos
constitutivos do seu direito.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO
AUTOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
SÚMULA 83/STJ.
CONTRATAÇÃO
COMPROVADA
POR
PROVA
DOCUMENTAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
Documento eletrônico VDA55003738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: d3dec3fc-c76f-43a8-8968-19a30d27d945

2. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar
o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 2.245.224/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
20/10/2023)
3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da
prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos
do seu direito. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente do STJ, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-
probatório carreado aos autos, concluiu pela validade da relação jurídica
entre as partes, pois os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova
da contratação do cartão de crédito consignado, bem como da autorização
para desconto em folha de pagamento. A modificação de tais entendimentos,
lançados no acórdão recorrido, demandaria o revolvimento das provas dos
autos, situação inviável de ser apreciada na via estreita do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 2.711.040/RJ,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA
PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA
DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
art. 1.022
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da
prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das
alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o
ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito.
3. Recurso especial não provido."
(
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
REsp n. 2.222.376/AL,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus
da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a
inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte
autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
DJe de
05/06/2018,
15/06/2018)
3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a
alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via
especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA55003738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: d3dec3fc-c76f-43a8-8968-19a30d27d945

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.951.076/ES,
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO, QUARTA TURMA
21/2/2022,
25/2/2022.

"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO
AMBIENTAL. CDC. APLICABILIDADE. BYSTANDERS. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DA
AFRONTA
À
TESE
PRETENDIDA.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. É possível a aplicação do CDC em se tratando de dano ambiental àqueles
que não se insiram na cadeia de consumo, ante a previsão do
do
art. 17
CDC, que estabelece a aplicação do microssistema consumerista a todas as
vítimas do evento danoso, considerados como bystanders. Precedentes.
3. O acórdão vergastado assentou que estão presentes os requisitos para
inversão do ônus da prova. Alterar as conclusões do acórdão impugnado
exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
4. Não se vislumbra de que forma o Tribunal estadual tenha afrontado a
tese de imprescindibilidade de prova mínima do direito alegado pelo autor,
porquanto reconheceu que a inversão não exime o autor da prova do direito
constitutivo de seu direito.
5. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no
recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração
evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no
282 do STF.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.037.255/RS,
MOURA RIBEIRO,
, julgado em
DJe de
)
TERCEIRA TURMA
22/8/2022,
24/8/2022.
"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI "CONVIDADO A SE RETIRAR" DA
ESCOLA.
RESPONSABILIDADE
POR
FATO
DO
SERVIÇO.
EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR.
§ 3o, DO
ART. 14,
CDC.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
08/06/2015.
04/04/2019
e concluso ao Gabinete em 28/11/2019.
2. O propósito recursal consiste em dizer a qual das partes incumbe o ônus
de comprovar a falha na prestação dos serviços educacionais ou, por outro
lado, a ausência de defeito, no que concerne ao tratamento dispensado ao
aluno portador de Transtorno do Espectro Autista e ao alegado "convite"
para se retirar da instituição de ensino.
3. De acordo com o disposto no
do CDC, o fornecedor responde,
art. 14
independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à
responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser
averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade
Documento eletrônico VDA55003738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: d3dec3fc-c76f-43a8-8968-19a30d27d945

civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano
efetivamente sofrido pelo consumidor.
5. O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos
consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior
proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova,
determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de
responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3o do
do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de
art. 14
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido
decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete
comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do
serviço, mas de outros fatores.
7. Recurso especial conhecido e provido."
(
Relatora Ministra
REsp n. 1.875.164/MG,
NANCY ANDRIGHI,
, julgado em
DJe de
)
TERCEIRA TURMA
17/11/2020,
19/11/2020.

Na espécie, que envolve cobrança de dívida, acertadamente não houve inversão do
, ordinariamente a cargo da parte
ônus probatório quanto à constituição do débito cobrado
credora; nem quanto à
, por ser fato extintivo do direito da parte credora,
quitação do débito
cujo ônus probatório é ordinariamente do devedor. Por ocasião do julgamento da causa, apenas
, sendo, por isso, necessária a utilização do
a quitação não foi considerada comprovada
regramento ordinário sobre o ônus probatório, implicando sucumbência da parte ré.
Desse modo, constatada a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte, é inviável o provimento do recurso especial no tópico, nos termos da
Súmula 83/STJ.
Com essas considerações, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: d3dec3fc-c76f-43a8-8968-19a30d27d945

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.194 / RS
Número Registro: 2025/0297757-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001048920138210033
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE ROCHA FINGER
ADVOGADO
: JAIRO ADRIANO DE MELLO - RS034685
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA
OUTRO
NOME
: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS
ADVOGADOS : DIEGO LOPES DE ABREU - RS100310
CLÁUDIA FERNANDES PERES - RS106530
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - MENSALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE ROCHA FINGER
ADVOGADO
: JAIRO ADRIANO DE MELLO - RS034685
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA
OUTRO
NOME
: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS
ADVOGADOS : DIEGO LOPES DE ABREU - RS100310
CLÁUDIA FERNANDES PERES - RS106530
Documento eletrônico VDA55297440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:16
Código de Controle do Documento: cbad9e4a-8411-4945-8e0c-c4589f1812be

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:16
Código de Controle do Documento: cbad9e4a-8411-4945-8e0c-c4589f1812be